Tribunal: STF
Processo: ARE 1425105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelos réus L.L.G. e A.C.C.N. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reduziu a pena de A.C.C.N para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática dos crimes de associação criminosa e receptação, na forma do art. 69 do Código Penal (Vol. 82, fl. 31); e reduziu a pena de L.L.G para 9 (nove) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, receptação e furto qualificado mediante mais de uma ação, na forma do art. 69 do Código Penal (Vol. 82, fl. 28).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 82, fls. 52-55):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO TENTÁCULOS II. CLONAGEM DE CARTÕES BANCÁRIOS. PRELIMINARES AFASTADAS: INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LICITUDE DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DOS CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DA FALSIDADE DOS CARTÕES CLONADOS PELA FRAUDE CONTIDA NO FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. 



    1. A denúncia narrou adequadamente os fatos relativos aos crimes imputados aos acusados, descrevendo satisfatoriamente a atuação deles, o conteúdo e a extensão da acusação, possibilitando-lhes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de inépcia afastada. 



    2. Não houve violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a sentença contém a exposição dos fatos e fundamentos que levaram à condenação do apelante. Na dosimetria da pena, o magistrado observou as diretrizes previstas no art. 68 do Código Penal. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 



    3. As decisões que autorizaram o deferimento da quebra de sigilo telefônico e monitoramento dos terminais dos investigados e as sucessivas prorrogações foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tornou imprescindível a sua prorrogação. Afastada a preliminar de ilicitude das provas colhidas por meio dessa medida constritiva. 



    4. A realização de perícia com a finalidade de confirmar se as vozes existentes nas gravações das conversas interceptadas são dos acusados é prescindível, especialmente quando os elementos de prova constantes dos autos forem suficientes para a identificação dos interlocutores. Não há na Lei n° 9.296/96 qualquer exigência nesse sentido. 



    5. A configuração do delito previsto no art. 288 do CP demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) o concurso necessário de pelo menos três pessoas; b) a finalidade específica dos agentes, voltada ao cometimento de crimes; e c) a estabilidade e a permanência da associação criminosa. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. 



    6. A materialidade, a autoria e o dolo do crime do art. 155, § 4°, II, do Código Penal estão plenamente comprovados em relação a três dos cinco acusados. O delito de furto qualificado é crime autônomo cuja prática não se presume pela participação na associação criminosa, não tendo sido demonstrado que as acusadas também agiram direta e especificamente para a prática delitiva dos furtos qualificados. Absolvição com fundamento no art. 386. VII, do CPP.



    7. A clonagem de cartões de crédito e/ou de débito configura crime de furto qualificado, consumado ou tentado, a depender de ter sido ou não efetivada a transação de saque ou compra com o cartão fraudado. Precedentes. 



    8. Aplica-se o principio da consunção ou da absorção quando a fraude, consistente na falsificação do cartão bancário (falsidade documental) for praticada com o único fim de facilitar a execução da subtração (furto), integrando, assim, o iter criminis do delito-fim. 



    9. A materialidade, a autoria e o dolo do crime do art. 180, caput, do Código Penal estão plenamente comprovados. Não há dúvidas de que os apelantes receberam, em proveito próprio, cartões magnéticos que sabiam serem produto de crime (já que é notório serem pessoais e intransferíveis). Além do mais, como eles atuavam no grupo criminoso voltado à prática de furto com cartões clonados, também fica evidenciado o dolo de suas condutas. 



    10. Dosimetria das penas. Crime de associação criminosa: Penas-base fixadas acima do mínimo legal em razão do grande alcance das consequências da empreitada criminosa.



    11. A Sumula n° 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para caracterizar qualquer das circunstâncias judiciais que agravam a pena-base, e além disso, não há nos autos como se avaliar, de forma efetiva, a personalidade e a conduta social dos acusados. 



    12. Incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal para três dos cinco acusados, que, segundo o conjunto probatório produzido nos autos, exerciam papel de liderança dos demais membros da associação criminosa, coordenando e dirigindo suas atividades. 



    13. Incabível a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal, pois os acusados negaram a autoria delitiva e não contribuíram, em nenhuma medida, com a elucidação dos fatos. 



    14. Continuidade delitiva: os réus, mediante mais de uma ação, praticaram diversos crimes da mesma espécie (furto qualificado mediante fraude), havendo semelhanças quanto ao lugar e à maneira de execução. As condições de tempo, por seu turno, também são as mesmas, eis que os furtos descritos na denúncia (consumados e tentados) foram praticados, cotidianamente, no intervalo compreendido entre janeiro e julho de 2013, de forma que não há razões para que os crimes subsequentes não possam ser considerados continuação do primeiro. 



    15. Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal para o crime de receptação, pois as provas dos autos sinalizam a existência de crime único. 



    16. Mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena de três corréus. considerando o quantum das penas fixadas, e porque o tempo de prisão descontado por força da detração não daria direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso. 



    17. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade de duas acusadas (CP, art. 33, § 2°, "e" e § 3"), assim como a substituição dessa pena por restritivas de direitos. 



    18. Apelações da acusação e das defesas parcialmente providas”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 102), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXVII, XXXIX, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, XLV, XLVI, LXVII; e 93, IX, da CF/1988.



    Os recorrentes alegam, em síntese, a inépcia da denúncia, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a peça acusatória não descreveu minimamente as condutas dos tipos penais que lhe foram imputados (Vol. 102, fl. 11).



    Sustentam, ainda, que houve negativa de vigência do art. 5º da Lei 9.296/1998, em violação ao princípio do devido processo legal. Alegam a nulidade de todas as interceptações telefônicas, ante as sucessivas renovações sem fundamentação legal, bem como pela inexistência de “perícia de voz nas gravações”, a despeito de pedido expresso da defesa.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados, de forma que incide o óbice da Súmula 282 do STF; (b) para a análise da alegada ofensa à Constitucional é necessário o exame da legislação infraconstitucional. Por outro lado, ponderou-se que “as alegações de afronta à individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais já foi objeto de definitiva análise pela Suprema Corte”, no julgamento dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral (Vol. 113, fls. 39-42).



    No Agravo (Vol. 142), os agravantes afirmam que (a) a análise da pretensão recursal está situada no contexto constitucional; (b) o requisito do prequestionamento foi cumprido. No mais, reiteram os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 102, fl. 9):



    “A REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL VERSADA NO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    Preliminarmente, o presente recurso extraordinário envolve discussão jurídica acerca de haver ou não ofensa ao princípio das fundamentações das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF/88), vez que tanto os fundamentos pelos quais merece prevalecer a condenação judicial impostas nos autos de origem.



    De outro lado, o recurso tem como objetivo o reconhecimento da ausência de fundamentação para condenação e fixação da pena, por se utilizar de elementos do próprio tipo penal, o que enseja, mais uma vez, ofensa ao artigo 93, IX e artigos 5º, XXXVI XLVI, e LIII, ambos da Constituição Federal. 



    A repercussão da matéria certamente ultrapassa os interesses subjetivos da causa, visto que com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO--RG 791.292, DJe 13.08.2010. nesta oportunidade foi reconhecida a repercussão geral do tema e reafirmada a jurisprudência desta Corte no sentido que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Portanto, definir se tais decisões encontram amparo no texto Constitucional é matéria que certamente repercute além dos limites subjetivos da presente demanda. 



    Daí a demonstração da repercussão geral da ordem jurídica, social, e política da matéria, exigida pelo artigo 1035 do CPC. 



    No mesmo sentido plenamente satisfeito o requisito previsto no artigo 1035 do CPC, não subsistindo dúvida que a temática veiculada no presente recurso extraordinário possui repercussão geral, já que sua relevância política, social e jurídica claramente ultrapassa os limites subjetivos da causa.”



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para sustentar a necessidade das prorrogações das interceptações telefônicas (Vol. 82, fls. 2-6):



    “Da nulidade das interceptações telefônicas 



    Os apelantes sustentam, em preliminar, a ilicitude da interceptação das comunicações telefônicas, uma vez que o monitoramento telefônico deles perdurou por prazo superior àquele permitido pela legislação, sem a transcrição dos diálogos e sem a realização de perícia técnica de voz. 



    Ao contrário da alegação, verifica-se que, tanto a decisão que autorizou o deferimento da quebra de sigilo telefônico e monitoramento dos terminais dos investigados (autos nº 0000812-84.2012.403.6181), quanto as sucessivas prorrogações, foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. 



    O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tomou imprescindível a sua prorrogação por mais de um ano. 



    Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, conforme a gravidade e complexidade da operação investigada, as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não configuram violação à norma prevista no art. 5° da Lei nº 9.296/96, como se verifica, a título exemplificativo, nas seguintes ementas:



    [...]



    Anote-se que a descoberta ocasional de novos envolvidos no fato criminoso investigado é corriqueira em operações policiais desse porte, sendo legítima a extensão do campo investigativo e a inclusão de novos alvos.



    De fato, a inegável complexidade do caso e o grande número de envolvidos não permitiriam que o procedimento tivesse ocorrido de outra maneira. No transcurso das investigações, uma ampla rede criminosa se delineou, conduzindo à necessidade de um minucioso monitoramento e aprofundamento das investigações, não havendo na Lei nº 9.296/96 qualquer restrição ao número de prorrogações, exigindo-se, apenas, fundamentação idônea. 



    O caso concreto reflete, de forma clássica, aquelas situações em que a medida excepcional da interceptação das comunicações telefônicas mostra-se imprescindível para a colheita da prova. 



    Ressalte-se que não há falar em nulidade dessa prova em razão da ausência de transcrição de todos os diálogos interceptados, de forma literal, uma vez que os acusados tiveram acesso aos arquivos de áudio, reunidos nas mídias encartadas a fls. 5.153/5.157, desde o início da ação penal. 



    Rejeito, outrossim, as alegações de nulidade da interceptação telefônica por ausência de perícia técnica, com a finalidade de confirmar se as vozes existentes nas gravações das conversas interceptadas são dos acusados. 



    A realização de perícia, neste caso, é prescindível, especialmente quando os elementos de prova constantes dos autos forem suficientes para a identificação dos interlocutores. Ademais, saliento que não há na Lei nº 9.296/96 qualquer exigência nesse sentido. 



    Tampouco há na legislação a obrigatoriedade de transcrição de todos os diálogos, o que é razoável levando-se em conta que nem tudo que é falado é relevante para a investigação”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 625.263-RG, em que constei como redator para acórdão, DJe de 6/6/2022, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou tese no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012).



    2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial.



    3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022.



    4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.



    5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto"”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, no que se refere à inépcia da denúncia, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Vol. 82, fls. 6-7):



    “Os apelantes sustentam, ainda, a inépcia da denúncia, por ser a peça acusatória genérica e não descrever, de forma individualizada, as condutas imputadas aos réus, não observando os ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Afasto essa alegação preliminar, porquanto a denúncia narrou adequadamente os fatos relativos aos crimes imputados aos acusados, descrevendo satisfatoriamente a atuação deles, o conteúdo e a extensão da acusação, possibilitando-lhes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Cumpre registrar que a primeira fase da persecutio criminis não exige que todos os elementos de um delito estejam definitivamente esclarecidos, uma vez que a verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade, e não de certeza ( materialidade e indícios suficientes de autoria).



    A certeza para fins de juízo condenatório advém do conjunto probatório formado ao longo da instrução processual”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente